Tribunal: TJDFT
Processo: 0711820-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0711820-97.2023.8.07.0001 RECORRENTE: LAUANNA FLAVIA BERNARDES CARVALHO RECORRIDO: INSTITUTO QUADRIX DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA. VAGAS DESTINADAS A CANDIDATOS HIPOSSUFICIENTES. INSCRIÇÃO. ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. NORMA EDITALÍCIA. PROVA. AMPLA CONCORRÊNCIA. I - A autora demonstrou ter efetuado sua inscrição às vagas destinadas aos candidatos hipossuficientes no concurso público para provimento de vagas de Professor de Educação Básica da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, mas não comprovou o envio da documentação relativa à sua hipossuficiência à banca examinadora, nos termos do item 12 do Edital no 31, de 30/6/22, por isso inexiste ilegalidade por parte do réu quanto à manutenção da autora na lista dos candidatos às vagas destinadas à ampla concorrência. II - Apelação desprovida. No recurso especial, a parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 373, inciso I, 489, §1o, inciso IV, 1.013 e incisos, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, afirmando que a documentação anexada aos autos demonstra que no momento da inscrição no concurso público preenchia todos os requisitos para concorrer às vagas destinadas aos candidatos hipossuficientes. Diz que a r. sentença não menciona eventual documento comprobatório da sua hipossuficiência que não teria sido entregue à banca examinadora. E que, diante da revelia do réu, há presunção, ainda que relativa, de veracidade dos fatos alegados na inicial (artigos 344 e seguintes do CPC). Aduz que o MM. Juiz não desconsiderou os documentos que foram juntados com a petição inicial, portanto poderia ter formado seu convencimento apenas com base nas alegações autorais. Ressalta que a banca examinadora não apresentou o motivo pelo qual não a incluiu na relação de candidatos em situação de hipossuficiência, o que impossibilitou a apresentação de recurso administrativo. Acrescenta que cumpriu o edital ao enviar tempestivamente a documentação necessária à comprovação da sua hipossuficiência e que a improcedência do pedido com fundamento na ausência de interposição de recurso administrativo representa excesso de formalismo e contraria o princípio da igualdade social. Requer, assim, a nulidade do acórdão combatido por falta de fundamentação, ausência de apreciação de todos os argumentos deduzidos no processo e erro na valoração das provas. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria e repisar os argumentos expendidos no apelo especial, aponta afronta ao artigo 37 da Constituição Federal, diante da não observância dos princípios da publicidade e da transparência. Entende que a banca examinadora tinha o dever de expor o motivo da recusa ao direito da candidata a vaga na condição de pessoa com hipossuficiência econômica. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, pois “As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.207.201/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023). Também não deve subir o apelo especial em relação à invocada transgressão aos artigos 373, inciso I, e 1.013 e incisos, ambos do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise do edital, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo extremo no que se refere ao indicado malferimento ao artigo 37 da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque a alegada violação ao dispositivo constitucional, "nos termos trazidos no recurso extraordinário, não foi objeto de apreciação pelo acórdão do Tribunal de origem, de modo que o recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento, conforme as Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 1467633 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 21-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-02-2024 PUBLIC 29-02-2024). Além disso, “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1454662 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 04-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-12-2023 PUBLIC 07-12-2023). Ademais, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas e das normas editalícias, providências vedadas à luz dos enunciados 279 e 454, ambos da Súmula do STF. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028